Tribunal: TJDFT
Processo: 0719028-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA-SICOOB em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, paga mensalmente pelo Exército Brasileiro. Após manifestação da agravante, o agravado apresentou alguns documentos (ID 64510089). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 01 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411